Tribunal: TJMT
Processo: 1014239-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014239-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENIMAR PIZZATTO - CPF: 573.260.709-97 (ADVOGADO), ELENOR BORIN - CPF: 523.698.119-00 (AGRAVANTE), ODILA MARIA BARBIERI - CPF: 655.014.541-49 (AGRAVADO), MARINA BORIN - CPF: 065.705.069-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADEMAR BORIN - CPF: 525.328.449-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA DALASTRA - CPF: 603.617.199-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELENOR BORIN (AGRAVANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014239-48.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – PROVA LITERAL DA DÍVIDA - MEDIDA QUE BUSCA RESGUARDAR O DIREITO DAS PARTES ATÉ O DESLINDE DO FEITO – ADEQUAÇÃO DO MONTANTE PENHORADO – REDUÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - I
nfere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II – O Espólio Agravante, na condição de fiador e devedor solidário, é o único que detém bens capazes de satisfazer a dívida dos devedores principais, contudo, a própria condição jurídica dos bens do Espólio, os quais serão partilhados entre os herdeiros, reclama a necessidade medida cautelar, a fim de assegurar o resultado da demanda.

III - Para além da necessidade de assegurar o resultado da lide, é possível perceber que o arresto cautelar em exame foi conferido de forma exacerbada, abrangendo bens imóveis cujos valores somados ultrapassam de forma desproporcional o valor da causa atribuído na ação monitória, razão pela qual e, em decorrência da própria aquiescência da parte agravada, merece adequação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014239-48.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ELENOR BORIN

AGRAVADO: ODILA MARIA BARBIERI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESPÓLIO DE ELENOR BORIN
, representado pela inventariante
MARIA BORIN
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Monitória de no 1001493-21.2019.811.0010, ajuizada por
ODILA MARIA BARBIERI
, deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, para determinar o arresto
da parte do imóvel de matrícula no 3.909, livro no 02, CRI de Terra Roxa D’Oeste/PR; do imóvel de matrícula no 3.910, livro no 02, CRI de Terra Roxa D’Oeste/PR; e do imóvel de matrícula 19.917, livro no 02, CRI de Palotina/PR; averbando-se a indisponibilidade dos bens
.

Para tanto, o agravante alega que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar não foram suficientemente demonstrados.

Alega que as assinaturas que constam no instrumento particular de confissão de dívida são falsas e, portanto, inservíveis para amparar a medida gravosa subitamente deferida pelo juiz singular.

Assevera que, o patrimônio arrestado abrange quantia 10 (dez) vezes maior do que o valor perseguido na ação monitória, sendo evidente o excesso praticado a pedido da agravada e chancelado pelo Juízo
a quo
por meio da decisão objurgada.

Pugna pela reforma da decisão para revogar o arresto sobre seus imóveis ou, determinar que o arresto recaia apenas sobre um dos imóveis, suficiente para garantir a pretensão da agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde defendeu a necessidade de manutenção do arresto, contudo, concordou com a redução da penhora para apenas um determinado imóvel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014239-48.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida, tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o arresto cautelar dos seguintes bens imóveis:
parte do imóvel de matrícula no 3.909, livro no 02, CRI de Terra Roxa D’Oeste/PR; do imóvel de matrícula no 3.910, livro no 02, CRI de Terra Roxa D’Oeste/PR; e do imóvel de matrícula 19.917, livro no 02, CRI de Palotina/PR; averbando-se a indisponibilidade dos bens
.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso específico da Cautelar de Arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência.

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida, na origem, em favor da parte autora/agravada, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova robusta a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Mais precisamente, verifica-se a existência de prova literal da dívida, consubstanciada no “Instrumento Particular e Confissão de Dívida”, colacionado ao id no 21507614, a qual se encontra inadimplida, tendo a parte credora que se valer de medida judicial para reaver seu crédito.

Além disso, o Espólio Agravante, na condição de fiador e devedor solidário, é o único que detém bens capazes de satisfazer a dívida dos devedores principais, contudo, a própria condição jurídica dos bens do Espólio, os quais serão partilhados entre os herdeiros, reclama a necessidade medida cautelar, a fim de assegurar o resultado da demanda.

Contudo, para além da necessidade de assegurar o resultado da lide, é possível perceber que o arresto cautelar em exame foi conferido de forma exacerbada, abrangendo bens imóveis cujos valores somados ultrapassam de forma desproporcional o valor da causa atribuído na ação monitória, na quantia de R$ 835.900,00 (oitocentos e trinta e cinco mil e novecentos reais), razão pela qual e, em decorrência da própria aquiescência da parte agravada, merece adequação.

Dessa feita, os laudos de avaliação individual dos imóveis, acostados aos ids no 2417410, 24174108 e 24174111, apontam que, dos três imóveis arrestados, o da matrícula no 3.909, está avaliado em menor valor, no montante de R$ 1.350.426,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil quatrocentos e vinte e seis reais), o qual se mostra suficiente para garantir o valor da dívida e demais consectários legais.

Assim, deve ser reformada em parte a decisão recorrida, para que o arresto recaia apenas sobre o imóvel da matrícula no 3.909, do Livro no do Registro geral de Imóveis da Comarca de Terra Roxa – PR.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a decisão recorrida, a fim de que a o arresto cautelar incida apenas sobre o imóvel da matrícula no 3.909, do Livro no do Registro geral de Imóveis da Comarca de Terra Roxa – PR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020